Tribunal: TJMT
Processo: 1019920-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019920-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ELIZARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 482.413.771-34 (PACIENTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIA SHELE MORETTI DA SILVA - CPF: 691.951.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Comércio ilegal de arma de fogo e munições. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Substituição por fiança. Ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por comércio ilegal de arma de fogo e munições, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas à prisão.

ii. Questão em discussão

Há duas: 1) a decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1. O “
modus operandi do delito, uma vez que foram "apreendidas diversas armas e munições, emergindo a concepção de que exercia atividade que envolve a utilização de armas
", autoriza a segregação cautelar.

2.

O crime imputado ao paciente é passível de arbitramento de fiança, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
”, além de assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado. Portanto, trata-se de direito subjetivo do réu, e não pode ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

3. Se o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e a pena máxima do crime imputado é superior a 4 (quatro) anos, o valor

da fiança deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos.

4. Sopesadas a renda mensal, o patrimônio do paciente e sua representação por advogado particular, afigura-se proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$15.090,00 (quinze mil e noventa reais).

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medida cautelar de prestação de fiança.

Tese de julgamento
:

1. Quando o crime imputado admite o arbitramento de fiança afigura-se pertinente sua concessão, porquanto atua simultaneamente como contracautela e substitutivo das medidas restritivas à liberdade de locomoção, além de garantir o pagamento das custas processuais e de eventual multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 17. CPP,
312, 315, 319, VIII, 323, 325, 326, 330 e 336. CF, art. 5o, LXVI
art. 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 742.579/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 18.11.2022. STJ, AgRg no RHC n. 208.008/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 2.6.2025. STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019. TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024.

Doutrina relevante citada:
MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115.
FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019920-86.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ALLAN VIEIRA ROCHA

PACIENTE(S): ELIZARDO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELIZARDO DA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1015792-14.2025.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de comércio ilegal de arma de fogo e munições - art. 17, da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e ocupação lícita [empresário]; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 294144869), com documentos (ID 294147850).

O pedido liminar foi indeferido (ID 294769355).

O Juízo singular prestou informações (ID 295315870).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Comércio ilegal de arma de fogo e associação criminosa – Prisão preventiva decretada – Alegação de ausência de fundamentação idônea e de suficiência de medidas cautelares diversas – Improcedência – Decisão judicial fundamentada na gravidade concreta do delito, na apreensão de arsenal bélico e na estruturação da atividade ilícita – Indícios de vínculo com organização criminosa – Risco concreto de reiteração delitiva – Garantia da ordem pública – Condições pessoais favoráveis insuficientes – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem
.” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 296470378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.6.2025, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente e da coinvestigada [Ivania Shele Moretti da Silva, sua esposa] com a seguinte fundamentação:

“[...] constata-se que os investigados Elizardo da Silva Junior e Ivania Shele Moretti da Silva eram alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos n.o 1010984-63.2025.8.11.0003, em trâmite nesta 3a Vara Criminal, com base nas diligências do Inquérito Policial n.o 349.4.2025.11462 (I.P. 170/2025), voltado à apuração de comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa, com possível vínculo com facção criminosa (Comando Vermelho).

Durante a execução da medida judicial, logrou-se a apreensão de significativo material bélico, distribuído entre os dois endereços. Foram apreendidas 06 armas de fogo e aproximadamente 6.500 munições de variados calibres, além de insumos e acessórios utilizados na recarga e manipulação de munições, demonstrando elevado potencial ofensivo e capacidade de abastecimento sistemático de terceiros.[...]

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, o periculum libertatis encontra-se consubstanciado na gravidade concreta do crime praticado e na necessidade de interromper a atividade criminosa em curso, especialmente diante da grande quantidade de munições e de armamentos encontrados em poder dos investigados, parte deles sem registro, o que aponta para a possível manutenção de comércio clandestino de armas e munições em ambiente comercial e aberto ao público. [...].

No caso em análise, a apreensão de grande quantidade de munições de diversos calibres, juntamente com armas de fogo e insumos para recarga, muitos dos quais expostos em ambiente comercial, reforça os indícios de estruturação da atividade ilícita, com potencial abastecimento sistemático de terceiros sem qualquer controle legal. [...].

As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si só, o periculum libertatis, conforme dispõe o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.[...].

O inciso I do artigo 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, hipótese que se enquadra no caso vertente, cuja pena máxima em abstrato excede o limite exigido.

Assim, a peculiaridade do caso sugere que a decretação da prisão cautelar é medida extrema, porém, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual; Em todo caso, a concessão das cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.[...].

Dos Registros de Artefatos apresentados:

Por fim, embora a defesa técnica tenha juntado aos autos certificados de registro referentes a algumas das armas apreendidas, tal documentação não afasta, por si só, a ilicitude e o potencial ofensivo da conduta apurada. Verificou-se que parte das armas encontradas – como a espingarda calibre .20 Miura II e o revólver calibre .38 Taurus – estavam com os certificados vencidos desde 2023, tornando irregular sua posse, nos termos do art. 12 da Lei no 10.826/2003. Além disso, constatou-se que uma das armas apreendidas, o revólver calibre .22LR/22MAG, encontra-se registrada em nome de terceiro (Kleber Lamartine Nobrega Faria). Importa ressaltar que, paralelamente às armas, foram apreendidas mais de 6.500 munições de calibres diversos – inclusive de uso restrito – sem qualquer comprovação de origem lícita ou compatibilidade com os registros apresentados.

A diversidade, quantidade e forma de armazenamento desses materiais, encontrados tanto em residência particular quanto em estabelecimento comercial aberto ao público, revelam cenário de absoluta desconformidade com as exigências legais, indicando forte indício de atividade voltada ao comércio irregular de munições e armas de fogo.[...].

3. Dispositivo

Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do(a) autuado(a) em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso(s) I, todos do Código de Processo Penal, vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - NU 1015170-32.2025.8.11.0003 – ID 197234509)

Em 25.6.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente [ELIZARDO DA SILVA JUNIOR] e sua esposa Ivania Shele Moretti da Silva como incursos no art. 17 da Lei no 10.826/2003 c/c art. 29 do CP (NU 1015792-14.2025.8.11.0003- ID 198702220).

Os mandados de citação foram expedidos e o advogado constituído [D
r. Allan Vieira Rocha
– OAB/MT 20.982] intimado para apresentar resposta à acusação (NU 1015792-14.2025.8.11.0003- ID 199342338).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [e coinvestigada] no comércio ilegal de armas de fogo e munições, extraídos das apreensões de
6.500 munições de variados calibres e

armas de fogo

[1 pistola, 9mm, 2 revolveres, calibres 22 e 38, e 3 espingardas, calibres 20, 22 e 28, inclusive, artefato em nome de terceiro e parte sem registro]
,
além de insumos e acessórios utilizados na recarga das munições [sacos de chumbo, pólvora e espoleta, prensa e vários medidores e cartuchos de recarga]
,
a indicar possível manutenção de comércio clandestino em ambiente comercial aberto ao público, estabelecimento denominado “oficina da pesca”, em Rondonópolis/MT, registrado em nome da esposa do paciente
[
Ivania Shele Moretti da Silva] e administrado por ambos (NU 1015170-32.2025.8.11.0003 – ID 197234509).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
o modus operandi do delito, uma vez que foram "apreendidas diversas armas e munições, emergindo a concepção de que exercia atividade que envolve a utilização de armas
", autoriza a segregação cautelar (AgRg no HC n. 742.579/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 18.11.2022; AgRg no RHC n. 208.008/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 2.6.2025).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, o paciente é primário, não possui outros registros criminais (ID 294148428), tem endereço certo no distrito de culpa [Rua Roquete Pinto, n° 102, Bairro: Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT] e trabalho lícito, juntamente com sua esposa [Ivania Shele Moretti da Silva], no estabelecimento comercial denominado “oficina da pesca”.

Com efeito, essas “
condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
” (STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ao sopesar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), notadamente a fiança.

Isso porque a fiança (CPP, arts. 319, VIII, 323 e 324), “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655).

Portanto, trata-se de direito subjetivo do réu, e não pode ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, os critérios objetivos [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivos [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

A pena máxima do crime imputado ao paciente (Lei no 10.826/2003, art. 17) é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor deve ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

O paciente está representado por advogado particular, declarou

auferir renda mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) como comerciante, residir em casa própria, avaliada em RS180.000,00 (cento e oitenta mil reais), bem como ter conta em instituição financeira [Caixa Econômica Federal], conforme dados extraídos do seu interrogatório (NU 1015792-14.2025.8.11.0003 - ID 197818298).

Logo, reconhece-se como proporcional a fixação de fiança no mínimo legal, isto é em 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$15.090,00 (quinze mil e noventa reais), podendo ser parcelada ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 e 336 do CPP (TJMT, NU 1006556-81.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente ELIZARDO DA SILVA JUNIOR pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$15.090,00 (quinze mil e noventa reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente, a serem postulados perante o Juízo singular, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral (CPP, art. 319 VIII), sob pena de revogação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo juiz da causa, se necessárias.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, vinculado a sua citação e após o devido recolhimento da fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025